Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CABIMENTO.
1. Não se majoram os alimentos provisoriamente fixados em patamar aparentemente razoável, no caso, em 200% do salário mínimo para o alimentando (filho de 13 anos), considerando suas necessidades presumidas.
2. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.
3. Diante das medidas protetivas deferidas à representante legal do menor/agravante, deve ser garantida a prioridade de tramitação processual na origem (CPC/2015 1.048 III).
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.